Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-67.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RETRATAÇÃO TEMPESTIVA DE CORRÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de ser mantida a condenação quando comprovado nos autos que um dos acusados apresentou, como testemunha compromissada, declarações falsas com o objetivo de produzir efeito em processo penal. 2. Se o corréu se retratou em três oportunidades judiciais, e de forma tempestiva, antes da prolação da sentença no processo em que ocorreu o depoimento falso, correta a extinção da punibilidade com esteio no art. 342, § 2o, do Código Penal. 3. Recursos da defesa e da acusação conhecidos e desprovidos.